Tribunal: TJMT
Processo: 1060548-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060548-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MISRAEL COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.770.361-08 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A alegação de premissa fática equivocada não encontra respaldo nos autos, pois o julgamento embargado se baseia em elementos concretos do processo, não havendo dissociação entre a fundamentação e a realidade processual.

3.

A Súmula 51 da Turma Recursal do TJMT admite a dispensa de perícia quando houver outros elementos de prova suficientes, hipótese presente nos autos, em que se consideraram faturas emitidas em nome da autora e extratos de compras realizadas localmente.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MISRAEL COSTA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de erro de premissa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025